Tribunal: TJSP
Processo: 3014215-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento do medicamento Infliximabe, padronizado pelo SUS e que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal".
COMPETÊNCIA. Ação

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento do medicamento Infliximabe, padronizado pelo SUS e que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal".
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Santa Bárbara D'oeste. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do quanto decidido pelo E. STF no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Necessária observância da repartição de responsabilidade estruturadas no âmbito do SUS.
TUTELA DE URGÊNCIA. Inaplicabilidade das novas exigências estabelecidas no julgamento dos Temas no 06 e 1.234 da Repercussão Geral, por se tratar de ação voltada ao fornecimento de medicamento padronizado. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.
Recurso parcialmente provido, para acolher o pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mantida a tutela de urgência concedida em primeiro grau.